Tribunal: TJSP
Processo: 0018556-90.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS VINCULADOS A NOTAS FISCAIS E BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS EM NOME DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA AUTORA – RECONVENÇÃO – ILEGITIMIDADE DA RECONVINDA RECONHECIDA, POR ESTAREM NOTAS FISCAIS EM NOME DE TERCEIRO – SUCUMBÊNCIA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS VINCULADOS A NOTAS FISCAIS E BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS EM NOME DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA AUTORA – RECONVENÇÃO – ILEGITIMIDADE DA RECONVINDA RECONHECIDA, POR ESTAREM NOTAS FISCAIS EM NOME DE TERCEIRO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RECONVINTE – APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA – APELAÇÃO DA RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDA.